Tribunal: TJBA
Processo: 8025323-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025323-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado(s):TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA
ON LINE
PARA CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS DETALHADOS. RISCO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A, contra decisão proferida pela 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais, ajuizada por Maria José de Souza, que majorou multa cominatória, impôs multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e determinou a penhora
on line
de valores estimados em R$ 985.316,06
(novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos)
para custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a legitimidade da determinação de penhora online de valores em montante elevado, sem respaldo técnico e orçamentário detalhado; e analisar a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé processual e vedação ao enriquecimento sem causa, nas decisões judiciais envolvendo custeio de tratamentos médicos por planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de orçamentos discriminados impede a aferição da razoabilidade do valor estimado para o procedimento cirúrgico, revelando insuficiência probatória para autorizar medida constritiva extrema como a penhora de valores.

4. A execução direta de valor estimado em quase um milhão de reais, sem a devida verificação técnica da necessidade, exclusividade e custo dos materiais, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 8º do CPC.

5. A medida constritiva, na forma como determinada, acarreta risco de enriquecimento sem causa, em razão da inexistência de prestação de contas detalhada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 77, §§ 2º e 4º; CPC, art. 1.015 (interpretação conforme Tema 988/STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025323-79.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
o

BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo
Agravad
a

MARIA JOSÉ DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Salvador, .